Tribunal: TJSP
Processo: 2026542-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS NO VALOR DE R$ 407.687,72 – CÁLCULOS ATUALIZADOS COM OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO AI 2083605-43.2019.8.26.0000, QUE CORRIGIRA O TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA – AGRAVANTE QUE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS NO VALOR DE R$ 407.687,72 – CÁLCULOS ATUALIZADOS COM OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO AI 2083605-43.2019.8.26.0000, QUE CORRIGIRA O TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA – AGRAVANTE QUE REPISA ARGUMENTOS AFASTADOS EM PRONUNCIAMENTO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2026542-26.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO SAÚDE
S/A, é agravada HOVHANNES BURUNZUZIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026542-26.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2026542-26.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Hovhannes Burunzuzian
(Voto no 24.357)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLANO DE
SAÚDE
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS

DEMANDA
CUMULADA
COM
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DECISÃO
QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS NO VALOR DE R$
407.687,72

CÁLCULOS
ATUALIZADOS
COM
OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS
NO JULGAMENTO DO AI 2083605-43.2019.8.26.0000,
QUE CORRIGIRA O TERMO INICIAL DO CÔMPUTO
DOS JUROS DE MORA AGRAVANTE QUE REPISA
ARGUMENTOS AFASTADOS EM PRONUNCIAMENTO
ANTERIOR

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 489, que, no bojo de ação revisional de
cláusulas de contrato de plano de saúde cumulada com
pedido de restituição de indébito, em fase de cumprimento
de sentença, homologou os cálculos no valor de R$
407.687,72.
Irresignada, pugna a agravante pela concessão de
liminar e reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em
síntese, de que o expert ignorou as planilhas apresentadas pela operadora de planos de saúde,
circunstância que conduziu à equivocada homologação dos
cálculos; não fora observada a correta evolução do débito
mês a mês no que se refere os reajustes de faixa etária;
contratado o seguro do agravado anteriormente à vigência
da Lei no 9.656/98, aplicam-se tão-somente os reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026542-26.2020.8.26.0000
3
por VCMH divulgados pela ANS, tudo a justificar o
acolhimento dos cálculos apresentados pela recorrente, no
importe de R$ 102.392,17.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
512/514.
Contrarrazões às fls. 518/520.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 562).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento merece reparo.
Cuida-se de ação revisional de cláusulas de contrato
de plano de saúde cumulada com pedido de restituição de
indébito, em fase de cumprimento de sentença, em que o
exequente persegue a restituição dos valores pagos a
maior à agravante por força da reconhecida abusividade
dos reajustes aplicados ao plano de saúde de que é
beneficiário, importância que, em abril de 2016, perfazia
R$ 411.466,99 (fls. 11/12).
Intimada
ao
pagamento
do montante indicado, a
executada quedara-se silente, oportunidade em que o MM.
Juiz a quo homologou os cálculos de fls. 135/149 e 171).
Verificados equívocos, os cálculos foram refeitos em
outubro de 2018, alcançando-se o valor de R$ 408.356,72,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026542-26.2020.8.26.0000
4
com o qual concordou o agravado (fls. 305/307).
Por seu turno, a recorrente apresentou impugnação
apontando suposto erro no que se refere ao termo inicial
de incidência dos juros. Não teria sido observada a
correta evolução do débito mês a mês no que se refere os
reajustes de faixa etária. Outrossim, contratado o seguro
do recorrido anteriormente à vigência da Lei no 9.656/98,
aplicar-se-iam
tão-somente
os
reajustes
por
VCMH
divulgados pela ANS, tudo a justificar o acolhimento de
seus
cálculos,
no
importe
de
R$
102.392,17
(fls.
331/350).
O i. Magistrado ponderou que, “Efetuados os cálculos
de devolução para maio de 2010 até 2016, apresentou o
perito o valor de R$ 408.356,72, que contou com a
concordância do autor e que está de acordo com os ditames
do julgado a ser liquidado. Esclareceu o perito a fls.
352 que para o cálculo foram utilizados somente os
reajustes autorizados pala ANS, desconsiderados aqueles
decorrentes de faixa etária. Assim, cabe homologar os
cálculos
efetuados
pelo
perito
para
determinar
a
devolução de R$ 408.356,76 ao autor” (fls. 384).
Inconformada,
a
operadora
de
planos
de
saúde
interpôs o AI 2083605-43.2019.8.26.0000, distribuído à
minha relatoria, a que fora dado parcial provimento,
dispondo da seguinte ementa: “PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PERÍCIA CONTÁBIL QUE SE VALEU DOS COMPROVANTES DE
PAGAMENTO E DOS REAJUSTES AUTORIZADOS PELA ANS PARA
APURAR O 'QUANTUM DEBEATUR' - NA CITAÇÃO PELO CORREIO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026542-26.2020.8.26.0000
5
DEVEM OS JUROS DE MORA SER CONTADOS A PARTIR DA DATA EM
QUE O A.R. FOI DISPONIBILIZADO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO
NO ART. 231, INCISO I, DO CPC
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (j. 30.05.2019).
Encaminhados os autos ao expert, e observados os
parâmetros estabelecidos no v. acórdão, chegou-se ao
valor atualizado de R$ 407.687,72 (fls. 476/478).
A agravante, repisando os mesmos argumentos de sua
manifestação de fls. 331/335, deduziu sua contrariedade
em relação ao montante encontrado pelo perito contábil,
ao passo que o MM. Juízo a quo concluiu que “A decisão de
fls. 376 foi parcialmente reformada pelo v. Acórdão de
fls. 425/429, apenas no que tange ao prazo inicial do
cômputo dos juros de mora. E, assim, foi efetuada nova
conta apresentada a fls. 465/470, encontrando-se o valor
de R$ 407.687,72, que deve ser homologado. Com tal valor
concordou o autor e a ré impugna novamente a conta, com
fundamento já afastado pela decisão anterior e pelo v.
Acórdão, tanto que o contador nada mais fez que atualizar
a conta de acordo com o acórdão” (fls. 487/489).
Assim, com acerto, o i. Magistrado homologou a conta
final.
De se observar que, novamente, que o expert,
atendendo às determinações contidas no decisum, tão-
somente atualizou os cálculos, de maneira que esta não se
afigura a sede adequada para recorrente apresentar suas
razões de irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026542-26.2020.8.26.0000
6
2.- CONCLUSÃO Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica